Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-14.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001454-14.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante M. SHOP COMERCIAL LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO
DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001454-14.2015.8.26.0053/50000 - Voto no 17870
2
VOTO No 17870 (12a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001454-14.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: M. SHOP COMERCIAL LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 170/179, em que se deu parcial provimento a apelo e
reexame necessário, em ação de restituição de indébito tributário,
mantendo-se a procedência da ação, mas modificando a r. sentença, a
fim de que a atualização da dívida ocorra somente a partir do trânsito em
julgado da sentença, com a incidência unicamente da taxa SELIC, que
engloba tanto juros moratórios quanto correção monetária, em um só
índice. Além disso, ficou afastada a determinação de incidência de
correção monetária a partir dos pagamentos efetivados pela parte autora
em favor do fisco, bem como a fixação de juros de mora de 1% ao mês.
A parte autora embargou, postulando efeito
infringente, a fim de que esta E. Corte determine o termo inicial da
correção monetária do indébito tributário a partir do pagamento
indevido, conforme a Súmula no 162/STJ.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001454-14.2015.8.26.0053/50000 - Voto no 17870
3
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão.
O acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, todas as alegações
trazidas no apelo.
Vale ressaltar que, como consta no v.
acórdão, a Taxa Selic engloba tanto os juros moratórios quanto a
correção monetária, não se podendo cindir os índices para cálculo
do que se refere a correção e juros, de modo que a i. Turma
Julgadora entendeu pela aplicação unicamente da SELIC após o
trânsito em julgado, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN
e das Súmulas 188 e 523 do STJ, ficando, por conseguinte, afastada
a incidência do previsto na Súmula 162 do STJ.
O embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
E não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001454-14.2015.8.26.0053/50000 - Voto no 17870
4
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo
que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora